Tribunal: CARF
Processo: 10980.006929/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006929/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EDUARDO AUGUSTO SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS PAGAS COMO
INCENTIVO
À
DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
-
PDV/PDI.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de incentivo à adesão ao programa de desligamento
voluntário ou incentivado - PDV/PDI, não integram a base de cálculo do
imposto de renda dado seu caráter indenizatório, ao teor do art. 39, XIX, § 9o,
do RIR/99, vigente à época da autuação.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar o direito subjetivo, quando
em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006929/2005-22
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006929/2005-22

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
1999, exercício de 2000, no valor de R$ 2.154,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 5.389,96, recebidos da Itaipu Binacional, por falta de
comprovação, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com
a apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 396,91 e da restituição indevida a
devolver de R$ 1.114,31 (fls. 3 e 6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-18.235, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 25/28):
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, às fls. 02 e 04, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício 2000, ano-calendário 1999, para a exigência de imposto suplementar de
R$ 396,91 e R$ 297,68 de multa de oficio, além dos acréscimos legais, bem como para
a cobrança de restituição indevida a devolver corrigida de R$ 1.114,31.
Consoante demonstrativo das infrações, à fl. 04, foi constatada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício, sendo restabelecido o valor do rendimento tributável informado na
declaração original, de R$ 51.572,16, recebido do Comando do Exército, conforme
comprovante de rendimentos pagos apresentado pelo contribuinte e Dirf apresentada
pela fonte pagadora, e incluído o rendimento tributável omitido no valor de R$
5.389,96 recebido de Itaipu Binacional, conforme Dirf. Acrescenta a fiscalização que
não foram consideradas as informações trazidas pelo contribuinte relativas à Ação
Ordinária no 91.00.18937-5.
Cientificado, por via postal, em 16/06/2005 (fl. 13), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 13/07/2005, a impugnação de fl. 01, instruída com os documentos
de fls. 02/05, na qual, em síntese, alega que deixou de prestar serviços à Itaipu
Binacional em 31/03/1998, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho, e
que as quantias dessa fonte recebidas em 1999, não obstante indicadas como
tributáveis, seriam relativas a título de incentivo à demissão voluntária, sendo
isentas, nos termos da Súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça. Diz que se trata de
segunda tentativa de cobrança sobre verbas dessa natureza, sendo que na outra ocasião
obteve decisão favorável passada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança no
98.1010669-6. Critica trecho da descrição fiscal no que concerne à Ação Ordinária no
91.00.18937-5, aduzindo que tal ação se encontra extinta desde março de 2003, por
acórdão passado em julgado, devendo a Receita Federal cumprir o determinado pelo
Poder Judiciário quanto a eventuais diferenças, inclusive no imposto de renda de 1999.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/06/2008 (fls. 31), o contribuinte, em 07/07/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/33), trazendo aos autos os documentos que comprovam o
rendimento oriundo da demissão voluntária, a saber: (i) Regulamento do Programa de
Desligamento Incentivado/PDI; (ii) Instrumento Complementar de Rescisão de Contrato de
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006929/2005-22

Trabalho por Acordo firmado entre as partes; e (iii) Planilha de cálculo da Itaipu Binacional
decorrente do plano de incentivo (docs. anexos).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 34/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação somente em relação a omissão de rendimentos recebidos decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 5.389,96, em decorrência do processamento da DAA/2000,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 396,91 e da restituição indevida a
devolver no valor de R$ 1.114,31, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe aos autos, dentre
outros e em especial, o regulamento do Programa de Desligamento Incentivado/PDI, o termo por
ele aderido, via Instrumento Complementar de Rescisão de Contrato de Trabalho (fls. 34/43).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006929/2005-22

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela decisão recorrida (fls.
26/27):
O impugnante refere-se apenas aos valores recebidos de Itaipu Binacional, limitando
sua contestação, portanto, à tributação dos rendimentos de R$ 5.389,96, que sugere
serem decorrentes de incentivo à demissão voluntária.
Acerca de indenização por desligamento voluntário, o Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999), em seu art. 39, estabelece: (...)
"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(..)
Indenização por Desligamento Voluntário de Servidores Públicos Civis
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento
voluntário (Lei no 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
(...)
§ 9o O disposto no inciso XIX é extensivo às verbas indenizatórias, pagas por
pessoas jurídicas, referentes a programas de demissão voluntária."
Ocorre, todavia, que, não obstante alegue que os rendimentos de R$ 5.389,96
decorreriam de incentivo à demissão voluntária, o interessado não faz prova desse
aspecto.
Do simples fato de existir "Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho", à fl. 03, em
31/03/1998, não se presume que valores os recebidos em 1999 estejam abrangidos pela
norma de isenção. Do citado "termo", inclusive, consta como "causa afastamento" uma
"dispensa sem justa causa" e não a adesão a plano de demissão voluntária.
Acrescente-se, além disso, que os valores em questão foram informados pela fonte
pagadora como sendo tributáveis (fl. 16-verso).
De outra parte, a simples existência de ação judicial (Mandado de Segurança n°
98.1010669-6) que versa sobre a contestação de cobrança de imposto retido na fonte de
PDV, conforme extrato de fl. 17, também não constitui comprovação de que os
valores específicos de que trata a autuação sejam relativos a tal matéria.
Em outro aspecto, embora o impugnante questione o relato fiscal no que se refere à
Ação Ordinária n° 91.00.18937-5, nada existe no presente processo que demonstre
haver conexão entre o objeto da ação e a matéria tributária discutida. Ademais, segundo
o extrato de fl. 17-verso, a ação ordinária trataria de "indenização adie inatividade", de
R$ 887.000,00, proposto contra a União Federal, não se confundindo com os
rendimentos em litígio nesta esfera administrativa.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses
de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
No presente feito, abstrai-se que o Recorrente se desligou voluntariamente da
Itaipu Binacional, em 31/03/1998, culminando com o recebimento das verbas pactuadas no
TRCT homologado pelo Sindicado dos Trabalhadores nas Empresas de Produção, Transmissão e
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006929/2005-22

Distribuição de Energia Elétrica de Fontes Hídricas, Térmicas e Alternativas de Faz do Iguaçu -
SINEFI, em 08/04/1998 (fls. 4/5).
Por seu turno, é importante registrar que a item 18 do Regulamento do PDI é
categórico ao prever que “não será admitida nova contratação, para prestar serviços à 1TAIPU
Binacional, do empregado que for dispensado através do presente PROGRAMA” (fls. 40).
Alia-se, ainda, que os valores tidos por omitidos foram classificados em DIRF
como rendimentos do trabalho assalariado - código de receita 0561 (fls. 21), contudo e em
contrapartida, o relatório de Base de Cálculo e Imposto de Renda também emitido Itaipu
Binacional, em 26/02/1999 (fls. 44) é contundente em registrar que os aludidos rendimentos
decorrem do PDI aderido, o que, ao meu sentir, se mostra suficiente para ilidir as informações
contidas na DIRF, isentando assim o Recorrente da tributação, ao teor do art. 39, XIX, § 9o do
RIR/99, vigente à época da autuação.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório constante dos autos, e considerando que os rendimentos omitidos, de fato, decorreram
do desligamento voluntário em face de sua adesão ao PDI – não representando, diga-se de
passagem, acréscimo patrimonial dada sua natureza indenizatória – devem ser excluídos da
incidência tributária, razão pela qual afasto a autuação e torno insubsistente o imposto
suplementar apurado.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar a autuação em relação aos rendimentos tidos por
omitidos, no valor de R$ 5.389,96, e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 1999, exercício de 2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital